Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por morais, em virtude de cancelamento de cartão de crédito. Recurso do autor visa à majoração da indenização por danos morais.
2 – Contrato bancário. Bloqueio do cartão de crédito. Ausência de prévia notificação. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O fornecimento de crédito pelo banco é feito mediante análise do perfil do consumidor, de modo que a não concessão ou redução do crédito são atividades que, em regra, não configuram ato ilícito. Todavia, a redução, o cancelamento ou o bloqueio de limite do cartão de crédito, de forma inesperada e sem prévio aviso, viola a boa-fé contratual e configura falha na prestação do serviço. Precedentes: (Acórdão 1349930, 07046881220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 12/7/2021.) (Acórdão 1218879, 07010722420198070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 12/12/2019.).
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio, cancelamento ou redução inesperada do limite do cartão de crédito, no caso concreto, violou os direitos da personalidade do autor e lhe causou constrangimentos perante terceiros, por não conseguir efetuar as compras desejadas (ID 30714155, 30714209), situação de supera o mero aborrecimento. Ademais, a bloqueio do limite do cartão de crédito frustra a legítima expectativa do consumidor, além de influir em sua organização financeira. É cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, bloqueio ou redução do limite do cartão de crédito, é fixada, em média, em R$ 2.000, (Acórdão 1178821, 07149329020188070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 18/6/2019.). Para a segunda fase, não há no processo comprovação de outra circunstância que represente maiores prejuízos sofridos pelo autor. Assim, a fixação da indenização em R$ 2.000,00 mostra-se adequada e cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W